Tribunal: TJMT
Processo: 1030013-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030013-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Subsídios, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ZUZI ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 079.176.781-72 (EMBARGANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RGA DE 2012. ÍNDICE DE 0,827%. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTENTO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por militar estadual em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual buscava a incorporação definitiva do percentual de 0,827% (relativo à RGA de 2012) aos seus vencimentos, para além do período de maio de 2012 a abril de 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a possibilidade de efeitos permanentes da RGA de 2012, sob o argumento de que a sentença coletiva teria determinado a implantação definitiva do índice.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que se pronunciou expressamente sobre a limitação temporal dos efeitos da RGA de 2012, com base nos limites objetivos da coisa julgada.

4. A pretensão de incorporar o índice de forma permanente, sob o pretexto de omissão, visa rediscutir o mérito da decisão já exaustivamente fundamentada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

5. A interpretação dada ao título executivo está em conformidade com o art. 509, § 4º, do CPC, não sendo possível sua ampliação mediante alegações implícitas ou expectativas da parte exequente.

6. A reestruturação remuneratória promovida pela LC n. 541/2014 rompeu o liame com a base normativa do título exequendo, o que inviabiliza a execução para além do período fixado.

7. Os embargos possuem nítido caráter infringente, carecendo de fundamento jurídico apto à modificação do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento
: “1. A decisão judicial que reconhece a diferença de RGA de 2012 limita seus efeitos ao período de maio de 2012 a abril de 2013, não autorizando a incorporação permanente do índice de 0,827% aos vencimentos. 2. Não cabe em embargos de declaração rediscutir o mérito do acórdão, sob pretexto de omissão, quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ZUZI ALVES DA SILVA FILHO, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa se reproduz abaixo:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. ÍNDICE DE 0,827%. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença coletiva, delimitou o pagamento da diferença de 0,827% — relativa à RGA de 2012 — ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, com base nos limites objetivos do título judicial formado na ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo judicial permite a incidência permanente do índice de 0,827% sobre os vencimentos do agravante, com reflexos posteriores à RGA de 2012, ou se os efeitos devem restringir-se ao interregno compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

III.
Razões de decidir

3. O título executivo judicial formado na ação coletiva tem escopo delimitado: assegurar a diferença de 0,827% devida em razão da recomposição inflacionária da RGA de 2012, não havendo previsão de incorporação definitiva ou efeitos posteriores.

4. A delimitação temporal fixada pelo juízo da execução respeita os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 509, §4º, do CPC/2015, vedando-se qualquer ampliação do título judicial por inovação interpretativa.

5. A pretensão de incorporar o índice aos vencimentos futuros configura extrapolação do comando sentencial e contraria o regime constitucional de reajustes remuneratórios, que exige lei específica (CF/1988, art. 37, X).

6. A posterior reestruturação das carreiras militares por meio da LC n.º 541/2014 rompeu a base normativa da sentença exequenda, afastando a possibilidade de execução continuada do título coletivo originário.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A sentença coletiva que reconhece o direito à diferença da RGA de 2012 não autoriza a incorporação definitiva do percentual de 0,827% aos vencimentos dos servidores, devendo sua incidência restringir-se ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A execução individual deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação de seus efeitos para além do que foi expressamente decidido."

Nos embargos opostos, o embargante aponta omissões no acórdão, sob a alegação de que: i) Houve omissão quanto à incorporação do percentual de 0,827% aos vencimentos futuros, por força da sentença coletiva que teria determinado a "implantação do índice" como forma de recompor integralmente os subsídios dos militares afetados pela defasagem; ii) A decisão colegiada afrontaria a coisa julgada, ao limitar temporalmente os efeitos da RGA de 2012 ao período entre maio de 2012 e abril de 2013; iii) Sustenta que a incorporação do percentual é lógica e necessária, com base na sentença de origem; e iv) Requer, ao final, efeitos infringentes aos embargos, com o reconhecimento do direito à diferença salarial até a efetiva implantação do percentual em sua totalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sustentando que: i) Inexiste qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada; ii) Os embargos possuem nítido caráter infringente, com objetivo exclusivo de rediscutir matéria já decidida; e iii) A execução deve se ater estritamente aos limites objetivos da sentença exequenda, não comportando interpretação ampliativa ou integrativa posterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O v. acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, ao entender que a incorporação da diferença percentual da RGA de 2012 deveria ser limitada ao período de maio de 2012 a abril de 2013, sendo inadmissível a incorporação de caráter permanente do índice de 0,827% ao subsídio em questão.

Os embargos de declaração, consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem finalidade específica e restrita, sendo cabíveis tão somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão embargada.

No caso sob exame, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão, afirmando, em suma, que a decisão deixou de considerar que o percentual de 0,827% deveria ser incorporado de forma permanente à remuneração do militar, com efeitos sucessivos, inclusive após abril de 2013.

Alega ainda que a não apreciação desse ponto no acórdão impugnado caracterizaria afronta à coisa julgada e violação ao princípio da segurança jurídica.

Contudo, com a devida vênia, não se vislumbra no acórdão embargado qualquer vício apto a ensejar a reapreciação da matéria pela via estreita dos aclaratórios.

Desde logo, impende destacar que o acórdão embargado foi exaustivo e rigorosamente claro ao delimitar os efeitos da RGA de 2012 ao interregno compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, em perfeita consonância com os limites objetivos da sentença coletiva exequenda.

Consta expressamente na Ementa do v. Acórdão que
“o título executivo judicial formado na ação coletiva tem escopo delimitado: assegurar a diferença de 0,827% devida em razão da recomposição inflacionária da RGA de 2012, não havendo previsão de incorporação definitiva ou efeitos posteriores”.

Essa interpretação não constitui inovação, tampouco negação da coisa julgada, mas sim a aplicação direta e coerente do comando sentencial, conforme autoriza o art. 509, §4º, do CPC.

É forçoso reconhecer que o embargante, disfarçadamente, visa reexame da matéria decidida, buscando atribuir efeitos permanentes a um índice cujo alcance foi expressamente limitado pela própria decisão de mérito prolatada na ação coletiva.

Ainda que se admita, em tese, a natureza alimentar das verbas discutidas e a sucessividade do suposto prejuízo remuneratório, tal premissa não autoriza a modificação dos contornos da coisa julgada, sob pena de desestabilização da ordem jurídica e ofensa aos princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a rediscussão do mérito é vedada em sede de embargos de declaração.

No ponto relativo à suposta ofensa à coisa julgada, convém reiterar que a decisão proferida nos autos originários jamais previu incorporação permanente do percentual de 0,827%, razão pela qual não há violação alguma a esse instituto.

A sentença da ação coletiva limitou-se a reconhecer a diferença relativa ao ano de 2012, e a sua execução se restringe aos exatos termos em que foi proferida.

A reestruturação remuneratória promovida pela LC 541/2014, longe de confirmar qualquer direito à incorporação, representa fato superveniente que rompe com a base fático-jurídica da condenação exequenda, inviabilizando sua continuidade nos moldes pretendidos pelo embargante.

Ressalte-se que o acórdão embargado tratou com ampla fundamentação sobre os efeitos jurídicos dessa reestruturação.

Ainda que o embargante sustente que o valor fixado para o posto de coronel após a LC 541/2014 seria inferior ao que resultaria da aplicação dos percentuais de RGA dos anos anteriores, tal alegação não foi objeto da sentença coletiva, não integrando, portanto, o título exequível.

Com efeito, a tentativa de ampliação do alcance temporal da RGA de 2012 revela-se inequivocamente inovadora, e como tal inadmissível em sede de execução.

É oportuno lembrar que não cabe ao julgador exaurir todos os argumentos das partes, mas sim enfrentar as questões essenciais para a resolução do litígio, nos moldes do art. 489, §1º, IV, do CPC.

Não há obscuridade, pois a decisão foi clara. Não há contradição, pois os fundamentos são harmônicos. E não há omissão, pois as teses centrais foram enfrentadas e rejeitadas.

A pretensão recursal disfarçada de omissão é frequente na prática forense, mas deve ser repelida com firmeza, especialmente para garantir a racionalidade do sistema recursal e a segurança das decisões judiciais.

Os embargos declaratórios não podem ser convertidos em sucedâneo recursal. Essa prática acaba por desnaturar a finalidade do recurso, contrariando os princípios da celeridade e economia processual.

Quanto ao argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar os efeitos da diferença sobre os vencimentos futuros, cumpre repetir que não existe determinação judicial nesse sentido no título exequendo.

A mera expectativa da parte não tem o condão de ampliar os limites da coisa julgada. O Poder Judiciário não pode se converter em legislador positivo, atribuindo vantagens funcionais ou reajustes remuneratórios não previstos em lei específica ou decisão judicial transitada.

A jurisprudência mais abalizada tem reafirmado a vedação à execução de decisões genéricas ou implícitas, e o título em análise, repita-se, é taxativo quanto à sua limitação temporal.

A reinterpretação pretendida pelo embargante é incompatível com o princípio da congruência, que exige que a execução guarde correspondência direta com o conteúdo da condenação.

Não se ignora o zelo da parte em buscar o que entende por justo. Todavia, no Estado Democrático de Direito, as decisões judiciais são limitadas pelos termos do pedido e pelos limites do título judicial.

Inexistente, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem acolhida.

As contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso são pertinentes e bem fundamentadas, confirmando que o embargante pretende, tão somente, rediscutir o mérito da decisão.

Em suma, os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, buscando efeitos modificativos que não se justificam diante da clareza e completude da decisão impugnada.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o acórdão embargado, por inexistirem os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026